Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-31.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000093-31.2020.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante LUIZ
CLÁUDIO
FERREIRA
DOS
SANTOS,
é
apelado
BRUNO
HENRIQUE
LAURENTINO BARBAROTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, prejudicado o apelo adesivo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000093-31.2020.8.26.0464 -Voto no
2
Comarca: Pompéia – 1a Vara Cível
Apte.: Luiz Cláudio Ferreira dos Santos
Apdo.: Bruno Henrique Laurentino Barbaroto
Juiz de 1o grau: Rodrigo Martins Marques
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/09/2020
VOTO No 47.348
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Por intempestivo, não
se conhece do recurso. Recurso não conhecido, prejudicado o
apelo adesivo.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.77/80 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
de para reconhecer a inexigibilidade do valor cobrado, com fundamento no
artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, e julgar extinto o presente feito, com fulcro
no artigo 924, inciso III, do CPC. Condenou a parte impugnada a arcar com as
despesas e custas processuais do presente incidente e honorários
advocatícios ora fixados, por equidade, em R$500,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que não é caso de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado, que
possui automóvel Chevrolet S10 e sua esposa um Ecosport 2010. Aduz ainda
que as atividades do apelado não foram abaladas por conta da pandemia do
Covid-19, eis que atua no ramo da construção civil.
Recorre adesivamente o autor entendendo ser
insuficiente o valor dos honorários advocatícios arbitrados, pleiteando sua
majoração.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000093-31.2020.8.26.0464 -Voto no
3
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, pois intempestivo.
Com
efeito,
disponibilizada
a
sentença
em
11/05/2020 (fls.81), o prazo fatal para apresentação do recurso de apelação
seria o dia 03/06/2020.
Porém,
protocolado
o
recurso
somente
em
04/06/2020, encontra-se este intempestivo.
Ante o exposto não conheço do recurso, por
intempestivo, majorando os honorários advocatícios para R$ 600,00 nos
termos do art. 85 §11 do CPC, prejudicado o apelo adesivo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica